Tribunal: TJDFT
Processo: 0757282-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória em indenização por danos materiais e morais, em virtude suposto empréstimo consignado fraudulento. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar de nulidade. Consoante o art. 18 da Lei n. 9.099/1995, para validade do processo é indispensável a citação do réu. De acordo com a petição inicial, a ação foi proposta em face do Banco Olé Bonsucesso. O contrato juntado pelo autor indica que o CNPJ do Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A corresponde ao número 71.371.686/0001-75. O mandado de citação, apesar de ter sido cumprido no endereço indicado pelo autor, conforme certidão de ID 32192537, resultou na intimação do Banco BS2, CNPJ n° 71.027.866/0001-34, pessoa jurídica que não corresponde ao réu indicado na petição inicial. Não há, ainda, qualquer demonstração de que o Banco BS2 pertence ao mesmo grupo econômico do Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A. Assim, deve ser reconhecida a nulidade da citação e, por conseguinte, da sentença. Nulidade que se reconhece para o fim de anular o processo e determinar que o autor proceda a citação do réu indicado na petição inicial.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W